Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708964-82.2022.8.07.0006 RECORRENTE: COMUNIDADE EVANGÉLICA SARA NOSSA TERRA DAS CIDADES SATELITES E ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAIMUNDO LONGO TAVARES DOS SANTOS, STENNIO CARMELO BRAGATTO NATIVIDADE CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. LEI N. 8.245/1991. RESCISÃO. DESOCUPAÇÃO. DETERIORAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMO DE VISTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELO LOCADOR. DANOS QUE EXTRAPOLAM O MERO DESGASTE PELO USO DO BEM. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de contrato de locação de imóvel comercial, o qual foi rescindido, porém, o locador afirma que o bem não foi restituído da forma correta, visto que constatou deterioração nas instalações, a quais extrapolam o mero uso normal da coisa. 2. Em que pese a devolução do imóvel por parte do locatário, não se observa nos autos o termo de vistoria na ocasião do distrato. 3. Os elementos de informação coligidos demonstram que existem danos expressivos nas dependências do bem, os quais indicam não se tratar de mero desgaste pelo uso normal. 4. Impende destacar ainda que o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao réu o ônus da prova de fato constitutivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus probatório que não foi produzido pelo réu. 5. Demais disso, é certo que o distrato não foi assinado pelo locador do imóvel, mas sim, por pessoa diversa. Desse modo, o locador não realizou a vistoria devida no imóvel, para fins de fiscalização de suas condições. 6. Nesse cenário, considerando que não houve a vistoria do imóvel pelo locador, bem assim, a assinatura do distrato se deu por pessoa diversa, merece ser reconhecido o dever do locatário pela reparação material necessária ao imóvel. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013, asseverando que o decisum objurgado teria desconsiderado a ausência de laudo de vistoria inicial, razão pela qual a parte recorrida não teria se desincumbido de seu ônus probatório e seria incabível a condenação da insurgente ao pagamento da indenização pleiteada. Pugna pela revaloração das provas e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJSP, do TJPR e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AREsp n. 2.325.437/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso I, e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, bem como no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024